Tribunal: TJPA
Processo: 0878310-63.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878310-63.2018.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANPARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ E SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 8585893, pág. 1/7), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

1. Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em razão de suposta inobservância/inadimplência de contrato de transporte de numerário.

2. Preliminar de prescrição rejeita. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2011, houve sucessivos termos aditivos e a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

Em suas razões
(id. 8686105, pág. 1/4)
, o Banpará alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Pleiteia a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Às fls. (id. 8801568, pág. 1/15), SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA opôs embargos de declaração.

Em suas razões (id. 8801568, pág. 1/15), alega que o acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar quanto ao posicionamento do STJ com relação ao prazo prescricional de inadimplemento contratual.

Argumenta que o STJ aplica o artigo 205 do Código Civil ao passo que este Egrégio Tribunal de Justiça aplica o artigo 206, § 5º, inciso I do mesmo diploma legal.

Ademais, argui que o acórdão é obscuro por não ter fundamentado a inaplicabilidade do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

Requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão e obscuridade apontada.

Às fls. (id. 8942036, pág. 1/3), Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banpará, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 8983097, pág. 1/19), Banpará apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela SAGA, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANPARÁ

Conforme relatado, o embargante (Banpará) alega omissão no Acórdão hostilizado, por não ter condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Compulsando os autos, observa-se que a empresa Saga Serviços de Vigilância e Transportes de Valores Ltda formulou pedido de indenização por danos materiais em face do Banco do Estado do Pará, tendo a sentença julgado procedente o pedido. Inconformado, o Banpará interpôs recurso de apelação, que foi julgado procedente.

Analisando o teor do acórdão ora embargado, verifico que, de fato, mostra-se ele omisso em relação a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, o que se faz nesta oportunidade.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

A seguir, colaciono a regra geral:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem, no caso presente, considerando que os fundamentos meritórios da apelação cível interposta pelo Banpará foram providos, entendo que merece ser acolhido o pedido de condenação dos honorários sucumbenciais, que deve ser arbitrado consoante a regra geral.

Nesse sentido, condeno a embargada (Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda) ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art.85 §2ºdo CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA

SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Em suas razões, a ora embargante alega que o acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar quanto ao posicionamento do STJ com relação ao prazo prescricional de inadimplemento contratual.

Argumenta que o STJ aplica o artigo 205 do Código Civil ao passo que este Egrégio Tribunal de Justiça aplica o artigo 206, § 5º, inciso I do mesmo diploma legal.

Ademais, argui que o acórdão é obscuro por não ter fundamentado a inaplicabilidade do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão e contradição no Acórdão hostilizado, porém, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora.

O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação. Senão vejamos:

“(...)De início, passo à análise da preliminar de prescrição arguida pelo Apelante, haja vista o contrato ter sido firmado em 10/11/2011, e esta ação, por sua vez, somente ter sido protocolada em 19/12/2018.

Tal preliminar não merece acolhida, pois, apesar de o Contrato n. 090/2011 ter sido celebrado em 10/11/2011, consta dos autos seus sucessivos termos aditivos, a saber: a) Primeiro Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2012 a 09/11/2013 (Id. 3774519); b) Segundo Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2013 a 09/11/2014 (Id. 3774520); c) Terceiro Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2014 a 09/11/2015 (Id. 3774521) e d) Quarto Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2016 a 09/11/2016 (Id. 3774522).

Como se vê, a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

Isso porque, na espécie, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º do Código Civil, por tratar-se de obrigação advinda de relação contratual, a saber:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

particular;

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e passo aos demais argumentos de mérito.”

Na espécie, o Contrato n. 09/2011 foi firmado em 10/11/2011, após a empresa SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA sagrar-se vencedora em pregão eletrônico do BANPARÁ para a prestação de serviços de transporte de numerário custódia de chaves, abastecimento e assistência operacional interna e externa, em Belém e Região Metropolitana.

Naquele instrumento foi fixada vigência inicial de 12 meses, conforme sua cláusula quinta, e um valor total anual estimado (máximo) de R$ 5.316.843,75 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme especificado na Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato.

A empresa Apelada informou ainda que
“o Edital do Pregão 028/2011 – UASG 925803 –

BANPARÁ, estimou para o período de 12 meses do contrato, conforme 2º termo aditivo o

faturamento mensal de R$ 470.309,78 (quatrocentos e setenta mil e trezentos e nove reais e

setenta e oito centavos)
”.

Contudo, da leitura do Segundo Termo Aditivo, verifica-se que ele apenas prorrogou a vigência do contrato, sem alteração de qualquer de suas cláusulas (Id. 3774520 - Pág. 1)

Ademais, da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

Como alegado com razão pelo Apelante, “
o Banco esclarece que não houve supressão

contratual, uma vez que o valor estimado continuou o mesmo. Assim sendo, o Banco apenas

pagou pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no instrumento licitatório
”.

Não bastasse, na própria inicial há o reconhecimento de que os preços eram estimados, na medida em que especifica os valores absolutos ou determinados.

Desse modo, tem-se na espécie contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

Exatamente por não ter como prever exatamente a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e a ela dar provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação, nos termos da fundamentação acima.”

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e:

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ, para sanar a omissão apontada e condenar a empresa embargada nas verbas sucumbenciais,
de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art.85 §2ºdo CPC/15.

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,

23
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/05/2022